Tribunal: TJMT
Processo: 1005572-68.2020.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005572-68.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DELLA ROSA AMADO - CPF: 832.171.771-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIVALDO FERREIRA DE BRITO - CPF: 938.839.431-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO DELLA ROSA AMADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO CONCRETA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – INCREMENTO ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – SANÇÃO BASILAR EXASPERADA DE FORMA IDÔNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – USO DE UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL PARA FINS DE REINCIDÊNCIA – PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

N
ão há
critério matemático absoluto para a exasperação da sanção basilar, e o aumento da pena
deve ser adequadamente fundamentado, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, logo, havendo motivação idônea para elevar a sanção basilar nos moldes que operado em razão dos maus antecedentes do réu, não há razão para alterá-la.

Conquanto o réu seja multirreincidente, na segunda fase dosimétrica foi considerada apenas uma condenação criminal, de modo que é cabível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Givaldo Ferreira de Brito
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 1005572-68.2020.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 19 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela redução da pena-base e pela compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (Id. 153212677).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 153212682).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 154426676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Givaldo Ferreira de Brito
à pena de 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão de reclusão, pela prática do crime de roubo.

Extrai-se da exordial acusatória:

“
Consta dos autos que, no dia 12 de agosto de 2013, por voltadas 19h30min, no estabelecimento comercial denominado ‘Drogaria Dose Certa’, localizada na Rua 50, nº 285-N, Bairro Jardim Europa, nesta comarca, o denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu a quantia aproximada de R$ 500,00 (quinhentos reais), de propriedade da vítima Luiz Antônio Della Rosa Amado.

No dia dos fatos, por volta das 19h30, o denunciado adentrou no estabelecimento acima mencionado e, se fazendo passar por cliente, solicitou um medicamento. Em seguida, quando o funcionário retornou com o fármaco, Givaldo simulou estar na posse de uma arma de fogo e anunciou o roubo.

Ato contínuo, o denunciado exigiu que o funcionário lhe entregasse o dinheiro do caixa e após surrupiar a quantia aproximada de R$ 500,00 (quinhentos reais), Givaldo empreendeu fuga.

Posteriormente a polícia foi acionada e logrou êxito em localizar o denunciado na posse da quantia subtraída, ao passo que na Delegacia de Polícia Givaldo foi reconhecido como autor do crime (fls. 10).

(...)
”
– Id. 152507085.

Processada a ação penal, sobreveio sentença condenatória, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante
pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), impondo-lhe a pena de5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão de reclusão de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 19 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 153212663).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sanção imposta, a fim de reduzir a pena-base aplicada, uma vez que foi fixada de forma desproporcional, e para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Contudo, da detida análise da sentença recorrida, verifico que as pretensões defensivas não merecem

acolhimento.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente quanto ao âmbito da aplicação da pena.

Oportuno trazer a parte da sentença que trata sobre a dosagem da pena,
in verbis
:

“(...) A pena cominada para o delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal é de reclusão, de quatro (04) a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus antecedentes não são bons, visto que analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui cinco (05) condenações definitivas, sendo que, quatro (04) delas serão usadas para negativar a presente circunstância como maus antecedentes e a outra, será sopesada na segunda fase dosimétrica como reincidência. Assim, passo a individualizar àquelas:

A primeira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 158788, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, § 2º, inciso I c/c artigo 157, caput, ambos do CP, cometidos em 02/08/2013, cujo trânsito em julgado se deu em 04/03/2015.

A segunda, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo nº 158789, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso I, do CP, cometido em 02/08/2013, cujo trânsito em julgado se deu em 04/03/2015.

A terceira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 165472, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, caput, do CP, cometido em 18/03/2013, cujo trânsito em julgado se deu em 21/10/2016. A quarta, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo nº 165473, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, caput, do CP, cometido em 30/07/2013, cujo trânsito em julgado se deu em 21/10/2016.

A conduta social, não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição.

Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências não se desgarram da normalidade do tipo.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante dos antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um terço (1/3) diante das quatro condenações definitivas, todas elas por crimes contra o patrimônio, atingindo, por consequência, o quantum de CINCO (05) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Por outro lado, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência (in casu, reincidência específica e multirreincidência), insculpida no artigo 61, inciso I do CP, visto que analisando os antecedentes criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu foi condenado de forma definitiva no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 84164, que tramitou no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática do delito insculpido no artigo 157, § 3º, 2ª parte, do CP, cujo decisum transitou em julgado no dia 24/04/2009, sendo que, até o presente momento, a reprimenda não foi integralmente cumprida, conforme se infere do executivo de pena tombado sob o Código Apolo nº 157317, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, razão pela qual, atenta ao teor da Enunciado nº 41, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, que aduz: “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um nono (1/9), atingindo, portanto, o quantum em CINCO (05) anos, ONZE (11) meses e TRÊS (03) dias de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, não há causas de diminuição ou aumento da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em CINCO (05) anos, ONZE (11) meses e TRÊS (03) dias de reclusão. (...)”
– Id. 153212663, pp. 5-7.

Consoante se nota, na primeira fase dosimétrica, uma circunstância judicial foi considerada desfavorável ao recorrente, antecedentes criminais. E, em decorrência disso, a sanção basilar foi elevada em 1/3, fixando-a em 1 ano e 4 meses acima do mínimo legal previsto pelo tipo penal em comento.

Conquanto a defesa alegue que o
quantum
de aumento da pena foi exacerbado, observo que a elevação se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Sobre a aludida circunstância, o juiz singular consignou que o apelante possui
cinco
condenações definitivas, considerando
quatro
delas nesta etapa dosimétrica e a sobressalente na segunda fase para fins de reincidência.

Note-se que as diversas condenações criminais, inclusive todas elas pela prática de delito da mesma natureza, justificam maior reprovação da conduta na forma como operada pelo Juízo
a quo
.

Sabe-se que o julgador possui discricionariedade ao aplicar a reprimenda, devendo tão somente respeitar os parâmetros mínimo e máximo, em abstrato, cominados pelo tipo penal, de modo que não deve estar atrelado a um parâmetro fixo de elevação ou de redução da pena.

Tal preceito está amparado pelo princípio do livre convencimento motivado, e, sendo assim, de rigor que o magistrado fundamente as razões do seu entendimento, com esteio no caso concreto, respeitando também o princípio da individualização da pena.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer as seguintes lições doutrinárias,
ipsis litteris
:

“Trata o art. 59 das chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao julgador os critérios necessários à fixação de uma ‘pena base’ entre os limites da sanção fixados abstratamente na lei penal. O dispositivo denuncia os
fins da pena, determinando que seja ela estabelecida conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
(...)”
(Manual de Direito Penal – Julio Fabbrini Mirabete. - 23. ed. – São Paulo: Atlas, 2006, p. 298).

“(...) trata-se de um processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal.
O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)”
(Código Penal comentado – Guilherme de Souza Nucci. - 7ª. Edição revista, atualizada e ampliada. 2. tir. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 365) – grifei.

A respeito da matéria é o entendimento pacífico desta Corte:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
– Enunciado n. 39 do TJMT.

Desse modo,
o entendimento a ser extraído é de que não há
critério matemático absoluto e a exasperação da pena-base
deve, sobretudo, ser adequadamente fundamentada, em dados do caso concreto, e, incidindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser indiscutivelmente obedecido os critérios da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

In casu
, verifica-se que o juiz singular dentro da sua discricionariedade regrada entendeu pela elevação da sanção basilar em 1/3 pelos maus antecedentes do apelante, apresentando motivação idônea para tanto, de modo que entendo adequada e suficiente ao presente caso a elevação da reprimenda em 1 ano e 4 meses acima do mínimo.

Assim, entendo que deve ser mantida a pena-base nos moldes em que fixada.

Por outro lado, deve ser acolhida a pretensão defensiva de compensação integral, na segunda fase dosimétrica, da atenuante e agravante reconhecidas, previstas, respectivamente, no art. 65, III, ‘d’, e no art. 61, I, ambos do Código Penal.

Conforme acima exposto, o juiz singular considerou quatro condenações definitivas para negativar os antecedentes criminais do apelante, na primeira fase dosimétrica, e uma condenação para incidir a reincidência.

Conquanto a condição de multirreincidência autorize a
preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, nos moldes da orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 585) e deste Tribunal de Justiça (Enunciado n. 41),
in casu
, verifica-se que foi sopesada para fins de reincidência, na segunda fase, apenas uma condenação criminal, de modo que entendo pela possibilidade da sua compensação integral com a atenuante reconhecida, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse sentido, convém trazer o seguinte precedente do STJ:
“(...) apesar da existência de três títulos condenatórios transitados em julgado quando da prática delitiva, dois foram utilizados para majorar a pena a título de maus antecedentes, sendo que apenas uma condenação foi sopesada na segunda fase da dosimetria, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. (...)”
(STJ,
HC
573.675/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.6.2020).

Desse modo, a compensação deve ser procedida de forma integral.

Assim, fixo a pena intermediária do apelante em 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Mantenho o regime prisional inicial fechado, tendo em vista que se trata de réu reincidente.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para efetuar a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, readequando a sanção ao patamar de
5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 13 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023